Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702397-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E S P A C H O Vistos, etc. A despeito de dispensada a formação do instrumento à luz do disciplinado no art. 1.019, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), por tramitar o processo de origem na forma eletrônica, compulsando aqueles autos não se identifica o deferimento da gratuidade de justiça em prol da parte agravante na origem. Com relação a esta pretensão reformatória, à primeira vista, observa-se que o agravante não postulara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta seara recursal, tampouco há pedido neste sentido na peça recursal. Diante disso, a fim de aferir se o preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, à exegese do disposto no art. 1.019, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, DETERMINO QUE A PARTE AGRAVANTE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVE O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL, na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC, advertindo-se, na oportunidade, que a inércia no atendimento do ora ordenado implicará no reconhecimento da deserção e, na conseguinte, inadmissibilidade deste recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator